Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.

2- Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3- A constituição de nova família ou existência de outros filhos não é elemento absoluto que justifique, por si só, a fixação a redução da prestação alimentar.

4- Na questão, com base no contexto dos autos, a redução brusca e inadvertida da prestação alimentícia sem embasamento em elementos de convencimento suficientes, refletirá negativamente no atendimento das necessidades básicas da menor e de forma irreversível

5- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.